Tribunal: TJBA
Processo: 8059464-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059464-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA, LIVIA MORGANA NUNES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EDSON CARDOSO ROCHA

Advogado(s)
:
MANOEL JOSE CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Marcos de Oliveira contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, apenas para reduzir o valor da multa cominatória diária imposta em sede de liminar possessória, fixando-a em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada ao total de R$ 15.000,00. Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de retirar cerca de imóvel rural, conforme determinado em decisão agravada.

Alega que não teria invadido propriedade alheia e que a divergência sobre os limites do imóvel tornaria inexequível a obrigação, requerendo efeitos modificativos e, subsidiariamente, prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão recorrido deixou de apreciar tese relevante sobre a impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação possessória imposta ao agravante, apta a configurar omissão passível de correção em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente os argumentos relevantes à controvérsia, reconhecendo expressamente que a divergência sobre a delimitação dos imóveis não configura, por si, causa de inexequibilidade da obrigação.

Destacou, ainda, que a decisão liminar foi proferida com base em audiência de justificação e que a cognição da lide possessória nesta fase é sumária, bastando a verossimilhança da turbação ou esbulho para sua concessão.

Ao considerar a controvérsia técnica sobre os limites da área como justificativa para mitigar o valor da multa, o colegiado já havia enfrentado, ainda que de forma implícita, o argumento de boa-fé e dificuldades práticas no cumprimento, sem reconhecer, contudo, impedimento objetivo e absoluto que caracterize impossibilidade nos termos do art. 248 do Código Civil.

A alegação de ausência de esbulho e inexistência de posse injusta traduz, em verdade, tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que se revela incabível na via integrativa dos embargos de declaração.

A decisão colegiada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC,
art
. 248.

Jurisprudência citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2021; STJ, EDcl no AgInt nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.02.2018; TJBA,
EDcl
n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024; TJBA,
EDcl
n. 8098097-75.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Raimundo
Cafézeiro
, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8059464-61.2024.8.05.0000, da Comarca de Paramirim/BA, em que figura como Embargante CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA e como Embargado EDSON CARDOSO ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por não se verificarem os vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)